Tribunal: TJSP
Processo: 1008581-61.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Alegação de erro – Verossimilhança – Convênio firmado entre o réu e o Município – Contrato coligido que não coteja informações essenciais, deflagrando

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Alegação de erro – Verossimilhança – Convênio firmado entre o réu e o Município – Contrato coligido que não coteja informações essenciais, deflagrando à autora, pessoa simples, a incidência a erro – Imposição de contrato manifestamente mais oneroso – Desrespeito ao dever de informação, inteligência do art. 52, II, do Código de Defesa do Consumidor – Lei 10.820/03 que autoriza a reserva de margem consignável para gastos e saques realizados, diretamente, pelo consumidor por meio de cartão – Transferência direta ao consumidor não autorizada – "Empréstimo pessoal" mais oneroso, celebrado sob a forma de cartão de crédito, com margem consignável – Inobservância da boa-fé e descumprimento da função social – Consumidora não obrigada aos termos contratuais – Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor - Contrato desconstituído - Restituição em dobro – Ausência de boa-fé do banco requerido - Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Dever de restituir o valor pago, em dobro – Dano moral – Inexistência de abalo a crédito, mácula à imagem da autora ou desequilíbrio de suas finanças – Montante que fora disponibilizado e regularmente utilizado pela autora – Maior onerosidade do contrato que, por si só, não implica dano moral indenizável – Indenização afastada - Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000196410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008581-61.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LEONTINA DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
OLÉ
BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 2/18
Voto no 21225
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Leontina da Silva
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Ernani Desco Filho
APELAÇÃO
Ação ordinária cumulada com pedido
indenizatório Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Pedidos improcedentes - Pleito de reforma
Possibilidade em parte Cartão de crédito com reserva de
margem consignável Alegação de erro Verossimilhança
Convênio firmado entre o réu e o Município Contrato
coligido que não coteja informações essenciais, deflagrando à
autora, pessoa simples, a incidência a erro Imposição de
contrato manifestamente mais oneroso Desrespeito ao dever
de informação, inteligência do art. 52, II, do Código de
Defesa do Consumidor Lei 10.820/03 que autoriza a reserva
de margem consignável para gastos e saques realizados,
diretamente, pelo consumidor por meio de cartão

Transferência direta ao consumidor não autorizada

“Empréstimo pessoal” mais oneroso, celebrado sob a forma
de
cartão
de crédito, com margem consignável

Inobservância da boa-fé e descumprimento da função social
Consumidora não obrigada aos termos contratuais

Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor -
Contrato desconstituído - Restituição em dobro Ausência
de boa-fé do banco requerido - Ônus de provar a hipótese de
engano justificável que incumbe ao fornecedor Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 3/18
do art. 42, parágrafo único, do CDC Dever de restituir o
valor pago, em dobro Dano moral Inexistência de abalo a
crédito, mácula à imagem da autora ou desequilíbrio de suas
finanças Montante que fora disponibilizado e regularmente
utilizado pela autora Maior onerosidade do contrato que,
por si só, não implica dano moral indenizável Indenização
afastada - Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Leontina
da Silva, em face da r. sentença de fls.341/343, proferida pelo MM. Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Marília, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório, proposta contra
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, que julgou improcedentes os
pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, ser hipossuficiente, condição da qual
o banco se utilizou para lhe impor obrigação, excessivamente, onerosa.
Argumenta que o réu desrespeitara direito básico por não informar as taxas
aplicadas e descumprir as promessas de isenções. Aduz que o contrato é
manifestamente mais oneroso que o consignado tradicional, circunstância a
implicar onerosidade excessiva, prática considerada abusiva no âmbito do
Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia, ao final, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (fls.355/371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 4/18
O banco apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção do julgado (fls.375/386).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação ordinária, argumentando a autora, em
síntese, que o réu firmou contrato junto à Prefeitura de Marília para oferecer
empréstimos mais benéficos. Aduz que aderiu ao contrato, o qual constava
taxa zero de juros quanto a empréstimos e cartões. Juntou documentos
(fls.19/25).
O banco requerido, em sede de contestação e
contrarrazões ao recurso, argumentou que os lançamentos são regulares
porque fundados no cartão de crédito com margem consignável, requerido
pela autora. Alegou que houve a realização de saque e que o valor cobrado
está de acordo com o mercado. Juntou documentos (fls.36/251).
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, in
casu, é posicionamento que já está pacificado, no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, haja vista a edição da súmula 297: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 5/18
Cediço que nos contratos de adesão, que ostentam
cláusulas limitativas, devem as partes observar o direito à informação
adequada e clara acerca dos produtos e serviços disponibilizados (artigo 6o,
III, do CDC), com vistas a evitar incidentes.
Oportuno o magistério de Claudia Lima Marques a
respeito do tema:
“O princípio da transparência rege o momento pré-
contratual e rege a eventual conclusão do contrato. É mais do que um
simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação
repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts, 30, 31, 33, 35,
46 e 54), ou se falha representa a falha na qualidade do produto ou serviço
(arts. 18, 20 e 35) ou um defeito ( Art. 12,13 e 13). Resumindo, como reflexo
do princípio da transparência temos o novo dever de informar o consumidor.
O STJ, com relatoria de Antonio Herman Benjamin, assim ensina “O direito
à informação, abrigado expressamente pelo art. 5o, XIV, da Constituição
Federal, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da
Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do
Princípio da Confiança, todos abraçados pelo CDC”(REsp. 586.316/MG)”
(Marques, Claudia Lima - Comentários ao Código de Defesa do Consumidor / Claudia
Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem - 4. ed. rev. atual, e ampl. -
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 282).
A observância do referido dever de informação implica
direito amplo, que nem sempre se efetiva pela mera disponibilização do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 6/18
Na hipótese dos autos, afirmou a autora que, a despeito
do intuito de contratar empréstimo consignado e com taxa zero, viera a ser
induzida a erro, tendo aderido ao cartão com reserva de margem consignável,
fato que não restou impugnado à medida que o réu se limitara a arguir a
regularidade formal do contrato.
Verossímil a aventada falsa percepção da realidade pela
autora, consoante o próprio contrato coligido, no qual não há especificação
dos encargos moratórios (fls.36/37).

Além disso, o instrumento coteja campos reservados a
taxa de juros mensal, anual ou custo efetivo total nos moldes indicados pela
autora, todos em branco (fls.36/37), informações básicas que deveriam estar
presentes, violando assim o disposto no art. 52, II, do Código de Defesa do
Consumidor.
Observe-se, ainda, que a despeito do quanto alegado pela
instituição financeira, é possível verificar que a contratação, não obstante a
nomenclatura dada ao contrato, não se efetivou com a utilização do aludido
cartão de crédito, tendo sido oriunda de empréstimo com roupagem hábil a
causar nítido prejuízo à consumidora, impondo-lhe o pagamento de parcela
mínima, acrescida de encargos de uma operação desnaturada.
Não se olvida que a reserva de margem consignável é
autorizada pela Lei no 10.820/2003 nos seguintes termos:
“Art. 1o (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 7/18
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto
no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo
5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”
Nos termos estatuídos na norma acima referida, a reserva
da margem consignável destina-se a amortizar os gastos realizados ou o saque
por meio do cartão.
Vale dizer que nos moldes em que pactuado o contrato, o
consumidor estará em mora a partir do primeiro dia de vigência do pacto,
porquanto o banco transfere determinado montante a título de “saque” e, em
seguida, lança o valor como despesa do cartão, acrescido de encargos
moratórios, situação que se protrai, dada em regra a impossibilidade de
quitação da fatura à vista.
Nesse passo, a conduta da instituição financeira não veio
pautada pelo cumprimento da função social do contrato, em consonância com
o princípio da boa-fé objetiva.
Oportuno o magistério do Professor Gustavo Tepedino a
respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 8/18
“Dito por outras palavras, a função hermenêutica do
princípio da boa-fé objetiva tem como escopo exigir que a interpretação das
cláusulas contratuais privilegie o sentido mais consentâneo com o fim comum
pretendido pelos contratantes, afastando-se interpretações maliciosas e
dirigidas a prejudicar a contraparte. Tal perspectiva encontra-se positivada
no art. 113 do CC/2002: “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”
(Tepedino, Gustavo. Relações obrigacionais e contratos, volume II / Gustavo Tepedino.
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. (Coleção soluções práticas de direito :
pareceres) p. 397)”
Do mesmo modo, leciona Caio Mário da Silva Pereira:
“A função social do contrato, portanto, na acepção mais
moderna, desafia a concepção clássica de que os contratantes tudo podem
fazer, porque estão no exercício da autonomia da vontade. O reconhecimento
da inserção do contrato no meio social e da sua função como instrumento de
enorme influência na vida das pessoas possibilita um maior controle da
atividade das partes. Em nome do princípio da função social do contrato se
pode, v.g., evitar a inserção de cláusulas que venham injustificadamente a
prejudicar terceiros ou mesmo proibir a contratação tendo por objeto
determinado bem, em razão do interesse maior da coletividade.
A função social do contrato é um princípio moderno que
vem a se agregar aos princípios clássicos do contrato, que são os da
autonomia da vontade, da força obrigatória, da intangibilidade do seu
conteúdo e da relatividade dos seus efeitos. Como princípio novo ele não se
limita a se justapor aos demais, antes pelo contrário vem desafiá-los e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 9/18
certas situações impedir que prevaleçam, diante do interesse social maior.
(Pereira, Caio Mário da Silva- Instituições de direito civil Rio de Janeiro: Forense,
2014.p.38.)”
Outrossim lecionam Cristiano Chaves de Farias, Peixoto
Braga Netto e Nelson Rosenvald:
“Todavia,
as
negociações
preliminares
não
são
procedimentos completamente discricionários. Os deveres de conduta
emanados da boa-fé objetiva já estão presentes ao tempo das tratativas. Eles
antecedem ao momento da contratação, surgindo com o início do contrato
social entre os parceiros. Concilia-se a autonomia privada com a noção da
indispensável responsabilidade dos contratantes sobre as legítimas
expectativas de confiança depositadas parte a parte. Assim, surgem: (a)
deveres laterais de informação, a fim de que sejam comunicadas todas as
circunstâncias relevantes para a conclusão do contrato; O dever de
esclarecimento completa a teoria dos vícios do consentimento, pois a
pertinência da informação é a garantia de um razoável equilíbrio contratual;
(b) deveres de proteção, para que os pré-contratantes zelem mutuamente pela
tutela da integridade psicofísica e proteção do patrimônio do alter; (c)
deveres de cooperação intercedem no sentido de prestigiar a honestidade,
diligência e lealdade de parte a parte, acentuando a colaboração no sentido
de preservar a confiança depositada no outro. (Farias, Cristiano Chaves de. Novo
Tratado de Responsabilidade Civil / Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga
Netto, Nelson Rosenvald. São Paulo: Atlas, 2015. P. 77)”
Destarte, restou caracterizada a irregularidade da
contratação do cartão de crédito com margem consignável, dado que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 10/18
induzida a erro, a consumidora veio a celebrar contrato que não coteja
informações essenciais e afigura-se ainda mais oneroso do que aquele
efetivamente pretendido e prometido.
Vê-se, portanto, que a autora provou os fatos
constitutivos do direito alegado, desincumbindo-se, assim, do ônus que lhe
incumbia, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
razão pela qual, a rescisão do contrato é medida que se impõe com o retorno
das partes ao estado anterior.
Nesse sentido há precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação
Ação declaratória c.c. repetição de
indébito c.c. indenizatória
Cartão de crédito
consignado
Sentença de rejeição dos pedidos

Quadro de provas dos autos convencendo de que o
autor aderiu ao contrato ilaqueado pela instituição
financeira ré, uma vez que pretendia obter recursos
mediante o chamado mútuo consignado, em condições
bem mais vantajosas que as correspondentes ao
negócio em discussão Situação em que, ademais, não
consta
ter
sido
o
consumidor
demandante
adequadamente informado sobre as características da
operação, notadamente sobre as respectivas taxas de
juros e formas de resgate Conduta da instituição
financeira ré pautada, salta aos olhos, no intuito de
obter maiores lucros Flagrante infração do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 11/18
consumerista à informação e à proteção contra
práticas abusivas e iníquas Consequente invalidade
do negócio, à luz do sistema cogente do Código de
Defesa do Consumidor (art. 51, IV)
Solução
impondo o retorno das partes à situação anterior,
consoante o art. 182 do CC Incidência da dobra do
art. 42, parágrafo único, do CDC sobre os valores a
serem restituídos pelo réu, considerado que a eiva do
negócio decorre de má-fé do fornecedor de serviços
Danos
morais,
contudo,
não
caracterizados

Descontos verificados no benefício previdenciário do
autor que seriam devidos, em valores semelhantes,
caso o dinheiro tivesse sido obtido mediante mútuo
consignado Cenário diante do qual não é possível
concluir ter sido o autor privado injustamente de
valores caros à respectiva subsistência
Sentença
reformada, com a proclamação da procedência
parcial da demanda, para acolhimento dos pedidos de
declaração de inexigibilidade do débito remanescente
e de cancelamento da reserva de margem consignável,
e, parcialmente, do voltado à restituição de valores
Sucumbência recíproca e equivalente. Dispositivo:
Deram parcial provimento à apelação. (TJSP;
Apelação
1004427-93.2017.8.26.0077;
Relator
(a):
Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 12/18
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de
Registro: 05/12/2017)
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
(RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNADA).
APOSENTADORIA. CLIENTE COM MARGEM DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
ESGOTADA.
LIBERAÇÃO DE CRÉDITO DESPROPORCIONAL
À
CAPACIDADE
DE
PAGAMENTO
DO
APOSENTADO, COM IMPOSIÇÃO DO SAQUE
MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO E COM
EXIGÊNCIA
DA
TOTALIDADE
DO
VALOR
EMPRESTADO, DE UMA ÚNICA VEZ, NA
FATURA SEGUINTE. BURLA DO TETO DE
DESCONTOS MENSAIS PREVISTOS EM LEI.
DÍVIDA
QUE
SE
TORNOU
IMPAGÁVEL.
ABUSIVIDADE. 1. A autora, uma aposentada que
recebia do INSS um salário mínimo, já se encontrava
com a margem de 30% comprometida por conta de
empréstimos consignados celebrados com o próprio
banco réu. 2. Por conta disso, foi aberta a linha de
crédito, com celebração de contrato de cartão de
crédito com RMC (reserva de margem consignada),
cujo limite era desproporcional à capacidade de
pagamento do cliente e cujos valores sacados eram
exigidos de uma única vez, na fatura seguinte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 13/18
cartão de crédito, imposto como forma de saque dos
valores previamente creditados em conta a título pelo
banco. 3. Assim, a cliente se via obrigada ao uso do
cartão de crédito para sacar o dinheiro depositado
pelo banco em sua conta, dando brecha para que o
credor lançasse o alto valor sacado na fatura seguinte
do cartão de crédito, tornando impagável a dívida (já
que a RMC quitava apenas os encargos e "rolava" o
principal para a próxima fatura, para servir de base
para a cobrança de novos encargos, numa ciranda
sem fim). 4. A forma de cobrança era nitidamente
abusiva, seja por escravizar o consumidor a uma
dívida que o acompanharia ao túmulo; por veicular
um "empréstimo" sem termo final e sem desconto de
parcelas (prevista apenas a amortização dos encargos,
mediante RMC). 5. A abusividade foi reconhecida em
Ação Civil Pública movida pela Defensoria da União
do Maranhão. 6. Cabe reconhecer a ilegalidade do
contrato em análise nos autos. Porém, tendo a autora
se valido do dinheiro "emprestado", quantias
descontadas a título de RMC devem servir para
amortizar o débito (consideradas em dobro). 7. Não
vingam, entretanto, as pretensões de liberação do
RMC e de repetição do indébito. Afinal, a parte sacou
as mencionadas importâncias, cabendo arcar com o
pagamento do crédito usufruído. 8. Deverá o banco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 14/18
contudo, recalcular a forma de pagamento dos valores
sacados, de maneira que tenham como limite as taxas
de juros pactuadas, mas que o crédito seja parcelado
em tantas parcelas fixas quanto bastem para a
quitação da dívida, respeitado, como valor das
parcelas, o percentual de 5% sobre o valor líquido da
aposentadoria
do
autor.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação 1000775-06.2017.8.26.0615;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
O montante desembolsado pela autora através do
pagamento mínimo das faturas e dos descontos diretos do benefício
previdenciário deverá ser restituído em dobro, devidamente atualizado a partir
de cada desconto e com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação
válida.
Com efeito, a repetição em dobro do indébito, nos moldes
do artigo 42, § único, do Código de Defesa ao Consumidor, revela-se
possível, quando o consumidor paga débito indevido, salvo hipótese de
engano justificável, in verbis:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 15/18
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.”
Nesse passo, ao impor empréstimo pessoal mais severo
que o consignado, por meio da aludida reserva de margem consignável, o réu
não incidiu na hipótese de engano justificável.
Oportuna a lição de Claudia Lima Marques a respeito do
assunto:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a
evitar que o fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos
consumidores por “engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de
cláusulas, ou que o fornecedor usasse de métodos abusivos na cobrança
correta do valor, a devolução em dobro acabou sendo vista pela
jurisprudência, não como uma punição razoável ao fornecedor negligente ou
que abusou de seu “poder” na cobrança, mas como uma fonte de
enriquecimento “sem causa” do consumidor. Quase que somente em caso de
má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, ao
contrário, menciona a expressão “engano justificável” como a única
exceção. Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples do
cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos entre
iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002. No sistema
do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em princípio
injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato
de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42. Cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 16/18
fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi
justificado.” (Marques, Claudia Lima
Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor / Claudia Lima Marques ques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno
Miragem. 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010 p.
805)
Assim, é de se impor ao réu o dever quanto à restituição
do valor pago. A autora, por sua vez, deverá restituir o montante
disponibilizado pelo banco de forma simples, atualizado desde a efetiva
transferência, permitida a compensação, quitando as despesas realizadas, sem
a incidência de juros, nos moldes do contrato assinado.
Todavia, não se verifica, in casu, qualquer ofensa aos
direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar
dano moral indenizável.
A autora obteve o montante pretendido e dele se utilizou,
embora o banco tenha imposto uma forma de contratação mais onerosa. Não
houve abalo a crédito, tampouco, mácula à imagem do requerente perante
terceiros.
Assim, não há se falar em dano moral, que se configura
como: “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 17/18
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Programa de
responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998, p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito Privado,
Apelação n.o 0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014, v.u.).
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:
“Apelação

Responsabilidade
civil

Ação
declaratória c.c. indenização por danos morais

Cobranças indevidas da autora por meio de ligações e
envio de mensagens "sms" realizadas pelos réus
relacionadas a débito de terceiro
Sentença de
rejeição dos pedidos Irresignação improcedente
Ausência de interesse processual na pretendida
declaração de inexistência da dívida, uma vez que, em
nenhum
momento,
foi
ela
atribuída
à
responsabilidade da autora
Fato, ademais, sem
dimensão para evidenciar sofrimento íntimo digno de
proteção jurídica Aborrecimento do dia a dia das
pessoas Dano moral não configurado. Apelação a
que se nega provimento.”
(Apelação
no
4003763-
96.2013.8.26.0482;
Relator(a):
Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli; Comarca: Marília; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 25/05/2015; Data de registro:
19/06/2015)”
Destarte, ausente a comprovação de abalo hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008581-61.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21225
Fls. 18/18
caracterização do moral, de rigor a improcedência do pedido indenizatório.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais (art. 86, do CPC).
Quanto aos honorários advocatícios, aplicável a regra
inserta no artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelos patronos, fixo os honorários em R$ 1.500,00, por equidade, a serem por
cada parte ao ex adverso.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora